Tribunal: STF
Processo: Rcl 62419
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pela Casa de Repouso e Recuperação Bela Vista Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região – TRT15, nos autos da Ação Trabalhista 0010738-04.2020.5.15.0002, para garantir a observância das teses fixadas pelo STF no julgamento da ADPF 324/DF, do RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, da ADC 48/DF e da ADI 5625/DF.



    A reclamante afirma que o Tribunal reclamado teria “reconhecido vínculo de emprego a partir da desconsideração da validade do contrato de prestação de serviços em que as partes haviam regulado a prestação de serviços de enfermagem [...].” (doc. eletrônico 1, p. 3).  



    Prossegue aduzindo que:  



    “Tal desconsideração ocorreu devido ao reconhecimento de que estaria supostamente presente os requisitos para a caracterização de vínculo empregatício do art. 3º da CLT.



    Referida razão de decidir, conforme se verá, implica em desrespeito ao entendimento vinculante de que o ordenamento jurídico não privilegia forma determinada de divisão de trabalho (relação de emprego) em detrimento de lícitos e diversificados modelos organizacionais calcados no princípio da autonomia da vontade.



    [...]



    Importa observar, diante do exposto, que esta E. Suprema Corte não somente reconheceu a licitude da terceirização, da parceria, da pejotização e de vínculos societários, como também reiteradamente afirmou que a Constituição Federal, orientada pelo princípio da livre iniciativa, não privilegia forma determinada de divisão de trabalho.” (doc. eletrônico 1, pp. 3 e 8).  



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:  



    “[...] e) seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5625 e do RE 958.252, assim como afirmada a licitude da relação jurídica controvertida, mediante julgamento da improcedência da reclamação trabalhista originária; [...].” (doc. eletrônico 1, p. 12).  



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A reclamação não deve ser conhecida por ausência de aderência estrita do caso concreto às decisões vinculantes deste Supremo Tribunal.



     Na espécie, a reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG - Tema 725/RG da Repercussão Geral, a ADC 48/DF e a ADI 5625/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



     “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 6/9/2019). 



     “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252-RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2019). 



     “1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.” (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 19/5/2020). 



     “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.” (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe de 29/3/2022). 



    Sobre o tema, detalho que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista.  



    No caso concreto, destaco os seguintes trechos do voto condutor do acórdão reclamado:



    “De acordo com o artigo 3º da CLT, o reconhecimento do vínculo de emprego depende do preenchimento, de forma cumulativa, dos requisitos ali presentes, quais sejam: trabalho prestado por pessoa física, com pessoalidade, habitualidade, subordinação e onerosidade. Por certo, não basta a presença de um dos requisitos, mas todos devem estar presentes.



    É certo que há uma linha muito tênue que separa o trabalhador autônomo do empregado, e, no Direito do Trabalho vigora o princípio da primazia da realidade, pelo que, o que acontecia de fato na atividade da autora prevalece sobre qualquer forma ou documento formal que eventualmente tenha sido firmado ou mesmo sobre o fato da prestação de serviços ter sido realizada, formalmente, por meio de pessoa jurídica constituída pela autora.



    Diante de tal assertiva, o que interessa é o modo como se deu a prestação desse serviço, a forma de remuneração, a pessoalidade e, acima de tudo, a subordinação, jurídica ou estrutural, sendo esse o elemento principal nessa tênue diferenciação.



    Os aspectos formais da contratação não se sobrepõem aos fatos comprovados à luz do princípio da primazia da realidade.



    Importante consignar, ainda, que ao mencionar a existência de um contrato de prestação civil sob a ‘forma autônoma’, a reclamada carreia para si o encargo probatório de que a consecução do contrato deu-se nesses moldes.



    Assim, não cabe à autora comprovar que a prestação de serviços se deu com o preenchimento de todos os requisitos da relação empregatícia e sim, cabe à reclamada comprovar que esta se deu de forma autônoma.



    Contudo a reclamada não produziu prova firme e robusta de suas alegações.



    [...]



    Ao contrário do sustentado pela reclamada, restou comprovada a habitualidade na prestação dos serviços vez que a testemunha ouvida informou que a autora laborava de segunda a sexta-feira, informação, inclusive, que vai ao encontro da previsão contida na cláusula 2ª do contrato de prestação de serviços firmado com a reclamante, além dela ser a única enfermeira que laborava na ré e não ter sido substituída por nenhuma pessoa.



    [...]



    Vale registrar que, para a configuração da habitualidade, não se faz necessário que a trabalhadora compareça todos os dias na empregadora devendo haver uma análise da dinâmica da prestação dos serviços, verificando-se se ela estava inserida na estrutura da reclamada, sendo este também um elemento caracterizador da subordinação jurídica, o que restou verificado no caso haja vista que o próprio contrato de prestação de serviços trazido pela ré prevê o seguinte: [...]



    Nesse sentido e, no caso, como não é possível extrair do depoimento da testemunha ouvida por quanto tempo a autora deixou de trabalhar, e considerando os demais elementos de prova dos autos, não há como concluir, somente por tal afirmação, que a relação existente entre as partes era de natureza meramente civil.



    Cabe registrar que embora, de fato, não haja a obrigatoriedade legal da reclamada contar com uma enfermeira em seus quadros, como sustentado por ela, em virtude da revogação da Portaria 810/89 do Ministério da Saúde, entendo que a ré não se desvencilhou a contento do seu ônus de comprovar que a reclamante lhe prestava serviços de forma autônoma, conforme analisado acima.



    Ainda, ao contrário do argumentado pela recorrente, a testemunha autoral não soube informar se a autora era cobrada pelas ausências ao labor. Destaco o seguinte trecho do seu depoimento: ‘que já ocorreu da reclamante não comparecer, mas não sabe se ela foi cobrada’.



    [...]



    Por tais fundamentos, descabe afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Origem, mantidas, por consequência, a obrigação de fazer e as obrigações de pagar decorrentes e impostas pela Origem.” (doc. eletrônico 15, pp. 6-9).



    Noto que, documentalmente, verifica-se pelo contrato de prestação de serviços (doc. eletrônico 5, p. 225), há realmente indícios de que a beneficiária do ato reclamado prestava serviços de maneira pessoal e habitual, com horários pré-estabelecidos de trabalho e descanso. 



    Verifico, portanto, a partir dos fatos assentados na base empírica do acórdão impugnado, que a controvérsia não se fixou, especificamente, na validade de eventual terceirização de atividade-fim, assentada pelos precedentes vinculantes deste Supremo Tribunal Federal.  



    A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT.  



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme desta Corte Suprema exige, para o cabimento da reclamação em situações desse jaez, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes precedentes:  



    “RECLAMAÇÃO. CONTRATO DE PARCERIA. “PEJOTIZAÇÃO”. FRAUDE. ART. 9º DA CLT. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. ADPF 324, ADC 48, ADI 5625 E RE 958252. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Depreende-se dos autos que a ‘pejotização’ da obreira se deu com o intento de fraudar a legislação trabalhista e que a nulidade do contrato de parceria foi declarada nos termos do art. 9º da CLT. Logo, a matéria debatida no processo de origem não guarda a identidade material com aquelas objeto dos paradigmas invocados, o que torna inadmissível a reclamação constitucional, por ausência de aderência estrita. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 55.806 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 2/5/2023).  



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF 324. RE 958.252-RG (TEMA 725). GRUPO ECONÔMICO. ESTRITA ADERÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RE 635.546-RG. INOVAÇÃO RECURSAL. INCOGNOSCIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.  1. O paradigma da ADPF 324 não cuidou da fraude na terceirização tendo em conta a participação de empresa interposta do mesmo grupo econômico da tomadora de serviços na relação empregatícia. Reconhecida a fraude na terceirização em razão da existência de grupo econômico, inexiste a necessária aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão desta Suprema Corte. Precedentes. 2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes. 3. A teor do art. 988, § 5º, II, do CPC, admissível, a contrario sensu, a reclamação, para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias. 4. Insuscetível de exame a tese de ofensa à decisão desta Suprema Corte proferida no RE 635.546-RG (Tema 383), por se tratar de inovação recursal. 5. Agravo interno conhecido e não provido, por fundamento diverso.” (Rcl 50.319 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 19/9/2022).  



    Ressalto que, para se chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico dessa via processual:   



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 



    2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 



    3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022).  



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF 324. RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO VERBETE N. 10 DA SÚMULA VINCULANTE.  



    1. No julgamento da ADPF 324, o Supremo não descartou a possibilidade de a terceirização mostrar-se, concretamente, abusiva. 



    2. Na hipótese, a Justiça do Trabalho não afirmou, genérica e abstratamente, que toda terceirização de atividade-fim é ilícita, mas apenas entendeu irregular a terceirização levada a cabo pela reclamante, com as especificidades de que se reveste. 



    3. Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte.



    4. O órgão reclamado não promoveu o afastamento da incidência de qualquer preceito legal permissivo de contratação de mão de obra terceirizada, tendo tão somente dado ao caso concreto, com base em elementos dele extraídos, a solução jurídica que lhe pareceu mais apropriada. Ausente violação ao enunciado n. 10 da Súmula do Supremo. 5. Agravo interno desprovido.” (Rcl 47.699 AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 18/12/2021).  



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.  



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:  



    “[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual.” (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe de 4/5/2020).  



    Posto isso, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator